Tribunal: STF
Processo: ARE 1535439
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Santa Catrina, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGADA A NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA, INDEPENDENTE DE PLEITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, 40, § 19, da Constituição da República, bem como violação aos arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º da EC. 41/03. 



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 14, p. 5):



    “Com a devida vênia, a decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em sede de Recurso Inominado merece ser reformada por esta c. Corte Superior, eis que contraria norma expressa e princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente viola o artigo 37, caput e art. 40 § 19.



    Isto porque, os órgãos que integram a Administração Pública não fixam livremente os vencimentos de seus servidores nem podem modificá-los. Os atos administrativos, mormente aqueles que implicam utilização de verbas públicas, são sempre e necessariamente vinculados. 



    Destarte, a atividade administrativa constitui ação necessariamente subordinada ao modelo legal. Os órgãos e entes da Administração Pública só podem agir ex lege e não ex voluntate, ou seja, à administração pública é vedado agir contra a Lei, mas está obrigada a agir sempre segundo determina a Lei. ”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 14, pp. 6-7):



    “Neste norte, importa salientar que, para concessão de tal benesse ao servidor, não basta o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, devendo ainda atender as exigências impostas pelos art. 40, § 19, da Constituição Federal, bem como dos art. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Ao requerer a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição o Recorrido foi submetido ao preenchimento dos requisitos do art. 6° da Emenda Constitucional n°41, de 19 de dezembro de 2003. Ou seja, o abono de permanência, de setembro de 2020 até dezembro de 2020, passou a ser devido de acordo com critérios que devem ser estabelecidos em lei do respectivo ente federativo.”



    O Presidente da Segunda Turma Recursal inadmitiu o recurso ante os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 17).



     Em 17.02.2025, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 350 de RG (eDOC 21).



    A Presidência da Segunda Turma Recursal, concluindo que o Tema 350 de RG é inaplicável ao caso por tratar de matéria diversa da discussão do processo, restituiu os autos a esta Corte (eDOC 23, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que, em regra, a concessão de benefícios previdenciários exige prévio requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



    Contudo, no caso em questão, trata-se de ação de conhecimento em que se discute direito à concessão de abono de permanência pleiteado perante ente municipal, matéria diversa da debatida no referido paradigma de RG. 



    Assim, inaplicável o referido tema.



    Além disso, a Turma de origem, ao julgar a apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Cito trechos (eDOC 9, pp. 2-4):



    “Alega o autor, em síntese, que foi servidor do Município de Rio Negrinho, ocupante do cargo de motorista, entre 11/2/1985 a 2/1/2023, ocasião em que se aposentou. 



    Asseverou que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão do abono permanência conforme pleiteado, uma vez que se trata de medida de implementação automática ao servidor público, a depender da época de filiação ao regime próprio de previdência e do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. 



    Assim, postula a concessão do abono de permanência e o pagamento de tal verba desde que implementou os requisitos para sua concessão, ou seja, em setembro de 2020, momento em que completou os 35 anos para efeitos de aposentadoria. 



    O réu, por sua vez, sustentou, em suma, que: a) o requerente não comprovou a solicitação de requerimento administrativo para implantação do abono permanência, requisito essencial para possibilitar a concessão da referida benesse; b) há a necessidade de manifestação prévia do servidor interessado sobre o interesse em permanecer em atividade e receber o adicional mesmo após concluído o tempo necessário para se aposentar; c) o termo inicial para concessão do abono permanência se trata da data em que há a solicitação administrativa de concessão pelo servidor, com o devido preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária; d) o Município de Rio Negrinho/SC possui regime próprio de previdência social para os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, por meio do qual se exige expressamente a manifestação do interessado em permanecer na atividade, bem como em ser concedido o referido benefício previdenciário (Lei Municipal n. 1.757/2005, parágrafo único, artigo 27) (evento 9).



    (...)



    No presente caso, a parte autora aduziu na inicial que na data de 2/1/2023 possuía mais de 37 anos de tempo de contribuição ao RGPS e ao RPPS, pelo que faz jus ao abono de permanência.



    O requerido, por sua vez, nem sequer impugnou o período em que o autor alega ter preenchido os requisitos à aposentadoria, eis que se limitou a alegar sua ilegitimidade passiva.



    Assim, é incontroverso que na data de setembro de 2020 os requisitos necessários à aposentadoria do autor foram alcançados, bem como que, após a referida data, o autor permaneceu em atividade laboral até 2/1/2023. 



    Logo, tem o autor o direito de auferir, desde setembro/2020, as verbas de abono de permanência, durante o período em que esteve na ativa após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, bem como sua incorporação aos proventos de aposentadoria.”



    Verifica-se que entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.222.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.03.2020 – grifo nosso).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE 1.310.677- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021 – grifo nosso) 



    Constata-se, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente ao preenchimento dos requisitos para a concessão do abono de permanência, demandaria o reexame do conjunto fático-comprobatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo pelo óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Preenchimento dos requisitos. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1520976 AgR-segundo, Rela. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente